Tribunal: TJMT
Processo: 0049209-41.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049209-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON SILVA MACHADO - CPF: 691.729.271-00 (EMBARGANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), ALBERTO GERMANOS JUNIOR - CPF: 278.879.369-34 (EMBARGANTE), ANA ELISA GUIMARAES SEBBA - CPF: 706.749.491-53 (EMBARGANTE), ABMAEL DOS SANTOS - CPF: 145.125.828-35 (EMBARGANTE), ADI LEAL DE MORAIS SANTOS - CPF: 172.197.601-91 (EMBARGANTE), ANECY APARECIDA DE PINHO - CPF: 326.054.041-53 (EMBARGANTE), ANTONIA SUELI DA SILVA - CPF: 207.832.721-20 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 314.738.651-15 (EMBARGANTE), BENEDITO DA SILVA - CPF: 240.608.101-00 (EMBARGANTE), BENEDITO MARCOS DE LIMA - CPF: 177.733.181-15 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO JOSE DA SILVA - CPF: 854.221.851-53 (EMBARGANTE), CARMEN HELENA DE PINHO HORTENCE - CPF: 156.844.821-04 (EMBARGANTE), CARMICIO COELHO DA SILVA - CPF: 284.158.331-72 (EMBARGANTE), CELINA BRIGIDA CARDOZO - CPF: 517.342.819-87 (EMBARGANTE), CESAR EDUARDO LOPES DE MORAES - CPF: 284.695.261-20 (EMBARGANTE), CLEOMAR RODRIGUES NERY - CPF: 329.125.011-72 (EMBARGANTE), CLEUNICE SANTANA DA SILVA SOUZA - CPF: 293.387.781-34 (EMBARGANTE), CRISTIANO MENDES GOMES DA SILVA - CPF: 857.998.581-15 (EMBARGANTE), EDSON SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 346.111.501-00 (EMBARGANTE), EDSON RAMIRES NUNES - CPF: 327.404.411-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O
Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal,
devendo ser equiparado as remunerações, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AILTON SILVA MACHADO e OUTROS contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, que à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, para condenar o Embargado ao pagamento do percentual de acréscimo da diferença salarial, respeitando a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação para trás; por fim, estabeleceu que os índices de correção monetária sejam fixados observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Os Embargantes sustentam que há omissão no v. acórdão, com relação à interrupção da prescrição.

Aduzem que o termo inicial para contagem da prescrição é do trânsito em julgado do acórdão que decretou a inconstitucionalidade da Lei n. 8.321/2005, que trata da criação da Lei de Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (12/08/2013).

Asseveram que ocorreu a interrupção da prescrição quando o Estado corrigiu o erro legislativo com a edição da nova Lei n. 9.579/2011 modificando a norma declarada inconstitucional e reconhecendo o direito dos Autores/Embargantes

ao recebimento das diferenças salariais sobre a hora trabalhada.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID

31427480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Não houve omissão, o aresto objurgado reconheceu que Anexo V, da Lei Estadual nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal.

Todavia,
destacou que a retroação salarial deve respeitar a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás, nos termos do
art.
1º do Decreto nº 20.910/32.

Os Embargantes pugnam pela condenação ao pagamento das diferenças salariais do período de 12.05.2005 até 01.07.2011. No entanto, a presente ação, somente, foi ajuizada em 15.10.2014, de modo que, estão prescritas todas as pretensões anteriores a 15.10.2009.

Destaco a ementa do acórdão objurgado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H
– APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelos Embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020